Tribunal: STF
Processo: RE 569019
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO 
   EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 1. PROGRAMA DE 
   INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA 
   SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. ART. 3º, § 1º, DA LEI N. 9.718/98. 
   INCONSTITUCIONALIDADE DA AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PRECEDENTES. 
   2. UTILIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO ÓRGÃO DE CONSULTA: 
   INCOMPATIBILIDADE COM A ATIVIDADE JURISDICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL 
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.